Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-66.2022.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-66.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA SANTOS ROCHA - CPF: 040.001.741-50 (APELADO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA ALVES - CPF: 038.835.221-39 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

DIVÓRCIO COM
PARTILHA DE BENS –
IMÓVEL URBANO ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR PARTILHA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente com o adimplemento integral da obrigação pelo devedor é operada a consolidação da propriedade em seu nome, com o cancelamento da respectiva garantia.

Para
que a partilha se realize, deve ser demonstrada inequivocamente a propriedade do casal sobre os bens que pretendem partilhar, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens de terceiros.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Thiago Ferreira Alves
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara da Comarca de Vila Rica
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de

Divórcio com
Partilha de Bens, ajuizada
por Jéssica Santos Rocha.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que a sentença foi proferida sem oportunizar a avaliação do imóvel.

E
m suas razões recursais,

o

Apelante argumenta
que
as
benfeitorias realizadas no imóvel devem ser
partilhadas
entre o ex-casal.

Alega que
deve ser reformada a sentença quanto ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela Apelada.

Aduz que é possível a locação do imóvel pelo mero possuidor.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
reformar a sentença nos pontos mencionados.

Contrarrazões ofertadas pel
a
Apelad
a
no id. 2
31384170
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Thiago Ferreira Alves, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação de Divórcio com Partilha de Bens, ajuizada por Jéssica Santos Rocha.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Jéssica Santos Rocha
, em
face de
Thiago Ferreira Alves
, eis que
contraíram núpcias em 14/12/2018, pelo regime de comunhão parcial de bens, rompendo-se o vínculo conjugal em 07/11/2022.

Com o fim do relacionamento, requereu a partilha d
os
bens adquiridos na constância da união.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar seja feita da seguinte forma a partilha dos bens e obrigações em comum das partes:

1. A casa fica sob a posse da requerente, que assume as parcelas vincendas do contrato de financiamento (por meio do programa minha casa minha vida), pagando ao requerido o valor de R$ 14.237,46, referente aos valores pagos durante a constância do casamento.

2. A transferência do financiamento para aquisição de energia solar ao nome da requerente (uma vez que o bem
está
vinculado a casa), devendo pagar ao requerido o importe de R$ 2.710,78, referente aos valores pagos do financiamento durante a constância do casamento, assumindo as parcelas vincendas.

3. O cancelamento do consórcio do veículo, pagando a requerente ao requerido o valor de R$ 8.838,95, referente aos valores já pagos do consórcio do veículo durante a constância do casamento, imediatamente após o recebimento pela instituição financeira, tendo em vista que o contrato prevê a devolução dos valores pagos apenas ao final do consórcio, previsto para outubro de 2027.

4. A requerente pagará ao requerido o valor de R$ 996,88, referente aos valores pagos do parcelamento da lava louças, assumindo as parcelas vincendas e ficando com o bem móvel.

5. A requerente pagará ao requerido o valor de R$ 649,99, referente aos valores pagos do parcelamento da máquina de lavar, assumindo as parcelas vincendas e ficando com o bem móvel.

6. A requerente pagará ao requerido o valor de R$ 1.200,00, referente aos valores pagos do parcelamento da bomba para poço
semi-artesiano
, assumindo as parcelas vincendas e ficando com o bem móvel.

7. A requerente pagará ao requerido o valor de R$ 50,50, referente aos valores pagos do parcelamento aspirador de pó, assumindo as parcelas vincendas e ficando com o bem móvel.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor partilhado, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando o objeto litigioso e a profissão declarada nos autos, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade
”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi possibilitada a avaliação do imóvel.

Desde já, anota-se que a tese não merece prosperar.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017)”.

Sobre o tema, leciona Eduardo
Cambi
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (
ii
) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (
iii
) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No caso, verifica-se que o imóvel, objeto da irresignação,
não são de propriedade do ex-casal, portanto, desnecessária a sua avaliação.

Com tais fundamentos, portanto, afasta-se a prejudicial de mérito e passa-se à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
d
e
partilhar o valor das benfeitorias do imóvel
, bem como se há direito ao recebimento de valores a título de aluguel
em benefício d
o
Recorrente.

Inicialmente, sobre o regime de comunhão parcial de bens, assim dispõe os
arts
. 1.658 e 1.659 do Código Civil:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV -
as
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V -
os
bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI -
os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I -
os
bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II -
os
bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV -

as
benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V -
os
frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão” (grifos nossos).

Observa-se que o ex-casal contraiu matrimônio em 14 de dezembro de 2018, e, neste momento, o Apelante requer a partilha do imóvel urbano, localizado na Rua Campo Grande, n. 211, Lote 13, Quadra 06, Jardim Bela Vista, do Município de Vila Rica/MT, adquirido pela Apelada, em tese, durante o a vigência da união.

Ocorre que, a par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos que o bem foi adquirido com parcelamento e alienação fiduciária pelo Programa Minha Casa Minha Vida perante a Caixa Econômica Federal. Destaque-se que dentre as regras do Programa de Financiamento encontra-se a impossibilidade de venda do bem, sendo expressamente informado aos signatários que estes devem morar no imóvel e não vender, alugar, ceder ou emprestá-lo para outras pessoas.

Ademais, estando o bem alienado fiduciariamente, as partes não têm a propriedade, não sendo possível a venda na forma pretendida pelo Recorrente.

Dessa forma, constata-se que com a alienação fiduciária em garantia constitui-se a propriedade resolúvel em nome do credor (fiduciário), permanecendo o devedor (fiduciante), em regra, na posse do bem garantidor. Somente com o adimplemento integral da obrigação pelo devedor é operada a consolidação da propriedade em seu nome, com o cancelamento da respectiva garantia.

Sendo assim, estando incontroverso nos autos que o financiamento ainda não foi quitado, as partes não detinham o domínio do imóvel por ocasião da separação, razão pela qual não há falar em partilha do bem propriamente dito.

Logo, verifica-se que o imóvel não foi objeto de partilha por não ter sido comprovado nos autos que integra o patrimônio comum do casal.

É que, para que a partilha se realize, deve ser demonstrada inequivocamente a propriedade do casal sobre os bens que pretendem partilhar, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens de terceiros.

Ora, sabe-se que o ônus da prova no processo incumbe àquele que alega, nos exatos termos do artigo 373, I do CPC. Assim, se o Apelante pretende ver a divisão de bens que pertencem ao casal, deve, ao menos, cuidar de trazer as provas para tanto.

E isso não há nos autos.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLA. PARTILHA. IMÓVEL. PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FINANCIAMENTO COM A CAIXA. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA. DIVISÃO DAS PARCELAS PAGAS NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 35-A DA LEI FEDERAL 11.977/2009. REGISTRO EM NOME DA MULHER.
ALUGUEIS
POR USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANCOMUNHÃO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovando que o imóvel foi adquirido na constância da união estável, correta a partilha dos valores pagos do financiamento do imóvel até a data da ruptura da relação afetiva. Nos termos do art. 35-A, da Lei Federal n. 11.977/2099, finda a união estável e adquirido o imóvel por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, o bem deve ser registrado em nome da mulher, que ali residirá com a filha. O estado de
mancomunhão
dos bens se finda somente após o término do vínculo afetivo, permanecendo a
mancomunhão
do patrimônio do casal até a partilha de bens, razão pela qual não são devidos aluguéis entre os ex-companheiros. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10452160031038001 Nova Serrana, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Por fim, em relação ao pagamento de aluguéis pela parte Apelada, anota-se que melhor sorte não socorre o Apelante.

Isto porque, conforme já abordado, não há direito a partilha do respectivo imóvel, mas somente a divisão igualitária das prestações pagas durante o matrimônio, já que os litigantes não são proprietários do imóvel financiado, diante da existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária e da não quitação do saldo devedor.

Desta forma,
consequência lógica é a inexistência do direito ao
recebimento de aluguéis, ante a ausência de reconhecimento de que o imóvel é bem comum das partes.

Forte nessas razões,

afasta-se a prejudicial de mérito e, no mérito,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024